Tribunal: TJES
Processo: 5006025-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006025-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006025-63.2025.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIA HELENA GOMES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO FORMALIZADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2. Fato relevante. Instituição financeira apresentou proposta de emissão de cartão de crédito consignado assinada, além de faturas e registros de movimentação que indicam utilização do cartão para compras e saques pela consumidora.

3. Decisão anterior. A sentença concluiu pela regularidade da contratação e pela inexistência de fraude ou vício de consentimento, destacando a efetiva utilização do cartão pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstradas a formalização contratual e a efetiva utilização do cartão pela consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação admite o desconto em benefício previdenciário para amortização de valores decorrentes de cartão de crédito consignado, observado o limite legal da margem consignável.

6. A instituição financeira apresentou contrato assinado e documentos que comprovam a disponibilização do produto financeiro, além de faturas e registros de compras e saques realizados com o cartão.

7. A utilização do cartão para aquisição de bens e realização de saques constitui comportamento concludente apto a demonstrar ciência acerca da natureza da contratação, afastando alegação de erro substancial ou vício de consentimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovadas a formalização do contrato e a efetiva utilização do cartão pelo consumidor. 2. A realização de compras ou saques com o cartão configura comportamento concludente que afasta a alegação de vício de consentimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais

ajuizada por
LUCIA HELENA GOMES
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual narra a parte autora que

é pessoa idosa e goza do benefício previdenciário/assistencial sob o nº 107.618.200-0. Ocorre que passou a perceber vários descontos indevidos em seu benefício

Assevera que o requerido vem descontando o valor de R$ 54,44 (cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) desde 09/2020, inerente a um cartão de crédito consignado que não utilizou.

Menciona que não contratou qualquer cartão, sendo ilícito quaisquer descontos, em seu benefício, além disso, mesmo após “Encerrado” continua os descontos no seu benefício.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 18613196) que julgou improcedente os pedidos formulados na peça inicial.

A requerente apresentou
Recurso Inominado (ID 18613197)
, pugnando pela reforma da sentença para determinar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados do seu benefício previdenciário e a condenação pelos danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 18613201), o requerido requer seja negado provimento do recurso da parte autora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita a parte autora.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo questões preliminares passo à análise do mérito, adiantando, que é caso de
manutenção da sentença
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
Proposta para Emissão de Cartão de Crédito Consignado (ID 18613184)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
e devidamente assinado.

Também foram apresentadas
faturas demonstrando que a consumidora utilizou o referido cartão para realizar compras (IDs 18612781 e 18612782) e para realizar saques (ID 18612779)
. A utilização reiterada dos recursos revela
ciência inequívoca da contratação
e anuência à modalidade.

A análise da documentação constante nos autos e acima mencionadas, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. Outrossim, o recebimento de quantia e o uso do cartão de crédito para realização de compras e saques denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Neste diapasão, cabe salientar que já proferi voto entendendo que a simples juntada do contrato de cartão de crédito consignado, juntamente com faturas e comprovantes de depósito não são suficientes para legitimar o negócio jurídico firmado entre às partes, tendo em vista ser necessário que reste devidamente demonstrado que as informações sobre o contrato foram prestadas de maneira clara, adequada e compreensível.

Todavia, a hipótese ora examinada apresenta peculiaridade fática relevante que a distingue do entendimento anteriormente adotado.

Como dito, restou incontroverso que a consumidora não apenas recebeu valores decorrentes da contratação, como também utilizou o cartão de crédito consignado para a realização de compras, evidenciando a efetiva operacionalização do produto contratado.

Tal circunstância revela que, ainda que inicialmente pudesse ter havido a intenção de obtenção de simples empréstimo, houve posterior adesão prática às funcionalidades típicas do cartão de crédito, com sua utilização para aquisição de bens/serviços.

A utilização do cartão para compras configura comportamento concludente, apto a demonstrar ciência acerca da natureza do instrumento disponibilizado, afastando a alegação de vício de consentimento.

A conduta da consumidora, ao fazer uso do limite rotativo, extrapola a mera percepção de crédito inicial e indica aceitação das condições inerentes ao contrato de cartão consignado.

Não se verifica, portanto, hipótese de erro substancial capaz de macular a manifestação de vontade (arts. 138 e seguintes do Código Civil), tampouco prova de prática abusiva que tenha induzido a consumidora a contratar produto diverso daquele efetivamente utilizado. Ao contrário, a fruição das funcionalidades do cartão revela que o instrumento foi compreendido e empregado como meio de pagamento.

A invalidação do negócio, após sua execução parcial e utilização voluntária pela parte autora, afrontaria inclusive os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Dessa forma, à luz do conjunto probatório, conclui-se que, embora em abstrato seja insuficiente a mera juntada de contrato e documentos acessórios para comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, no caso concreto a efetiva utilização do cartão pela consumidora constitui elemento adicional decisivo que confirma a existência e validade do vínculo jurídico.

Não foi outro o entendimento da sentenciante quando assim se manifestou:

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré juntou cópia do contrato eletrônico de adesão, assinado digitalmente pelo autor, acompanhado de documentos pessoais e comprovantes de autorização de margem consignável, além de faturas de cartão de crédito consignado com registros de utilização.

Os documentos apresentados demonstram a efetiva manifestação de vontade do requerente no momento da contratação, afastando a alegação de fraude. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado, desde que precedida de informações claras e inequívocas, é modalidade válida de operação financeira, não se confundindo com empréstimo consignado.

No caso em análise, a instituição financeira logrou comprovar que a contratação foi regularmente formalizada, havendo inclusive registro de saques e movimentações realizadas pelo próprio autor, o que reforça a validade da relação contratual.

Destaco que não nego que a utilização do cartão na função crédito foi em poucas vezes, porém, isso contrasta absolutamente com a afirmação peremptória da requerente de que NÃO contratou e que NUNCA recebeu o cartão de crédito em sua casa.

A simples alegação de não reconhecimento da contratação não se mostra suficiente para desconstituir prova documental robusta apresentada pela instituição financeira, sendo ônus do autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal. Diante da comprovação documental da contratação e do uso do cartão, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)